Tribunal: STF
Processo: ARE 1389443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPROS DE VULNERÁVEIS - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECIMENTO DA PROVA— DESNECESSIDADE - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL OU CRIME DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA NA PRESENÇA DE MENOR DE QUATORZE ANOS - RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA - INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS CRIMES - POSSIBILIDADE - MANDADO DE PRISÃO. Tendo a sentença analisado todas as teses defensivas, não há que se falar em sua nulidade. Sendo as vítimas ouvidas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, com ampla participação das partes na formulação de perguntas, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em necessidade de reabertura da instrução para tomar novamente suas declarações. Havendo comprovação da materialidade e da autoria dos õrimes, bem como do elemento subjetivo do injusto penal, inviável a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Demonstrado que o apelante praticou inequívocos atos libidinosos, mediante contato físico íntimo com as ofendidas, por várias vezes, ao longo de vários anos, objetivando satisfazer sua lascívia, configurado resta o crime de estupro em sua forma consumada, não havendo que se falar em desclassificação para contravenção penal ou crime de satisfação da lascívia na presença de menor de quatorze anos. Tendo o agente praticado, por diversas vezes, contra vítimas distintas, crimes dolosos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, mostra-se cabível a aplicação da regra da continuidade delitiva, em detrimento do concurso material. A expedição de Mandado de Prisão deve ocorrer após o trânsito em julgado da condenação, em obediência ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência (ad. 50, LVII da CF/88). V.V. É de se aplicar e enquadrar ao caso específico, a lei em vigor n. 13.718118, art. 215-A do Código Penal, pelo princípio da retroatividade da lei criminal mais benéfica ao requerente, porque mais adequada e suficiente à reprovação e à prevenção da ação criminosa em exame. Negar provimento ao recurso, mas, em "Habeas corpus" de ofício, desclassifica-se a conduta do apelante para aquela prevista no artigo 215-A, do Código Penal. Concluído o exame da culpabilidade, com o julgamento em 2º grau de jurisdição, é possível a expedição de mandado de prisão, nos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n° 43 e n° 44.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em análise, as duas vítimas, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, confirmaram que os fatos se deram como narrados na denúncia. Vejamos:



    [...]



    Insiste a defesa na tese de que a acusação teria sido criada pelas vítimas, por sugestão de sua genitora, que queria se vingar do apelante, por ter ele deixado a esposa doente e constituído nova família, porém, data máxima venia, o motivo apontado é facilmente derruído com uma análise minimamente crítica. Ora, se Elizete quisesse retaliar o pai por se envolver com uma outra mulher, por certo o teria feito tão logo tomou conhecimento desse fato e não muitos anos depois, Aqui cabe anotar que, conquanto o apelante, convenientemente, não tenha informado a data exata em que os filhos souberam de seu relacionamento extraconjugal, extrai-se da fala das vítimas que o apelante, já há bastante tempo (desde 2007), sequer pernoitava em casa, somente o fazendo nas ocasiões em que sabia que as ofendidas também lá estariam, do que se conclui que a separação com a falecida Maria Aparecida Rodrigues já era conhecida de todos, inclusive, ela própria afirmou à autoridade policial que ele não dividia a mesma cama com ela, referindo-se a ele como "ex-esposo" (f 27).



    Ademais, mesmo que Elizete estivesse ressentida com o apelante, não há como se acreditar que uma mãe fosse submeter suas filhas ao incontestável constrangimento de uma ação penal apenas para mentir sobre o réu. Aliás, extrai-se dos autos que, na verdade, Elizete tentou, à sua maneira, preservar as filhas, dizendo que elas não eram obrigadas a visitar o avô, mas que, como filha, queria reatar o relacionamento com o apelante, o que acabou ocorrendo após a morte da senhora Maria Aparecida.



    Cabe salientar que a circunstância de Elizete haver se reconciliado com o apelante não tem o condão de demonstrar que os fatos narrados na denúncia seriam inverídicos, ao contrário, reforçam a conclusão de que ela nutria afeto pelo pai e não tinha qualquer motivo para imputar-lhe falsamente a prática de crimes tão graves.



    Anote-se, por oportuno, que as ofendidas foram submetidas a tratamento psicológico, ao longo do qual as profissionais que as atenderam não informaram a existência de qualquer indício capaz dê por em dúvida seus relatos, ao contrário, reportaram quadro de angústia, decepção e mágoa por tudo que sofreram, sentimentos que somente foram superados de forma gradual, á medida em que o tratamento evoluía.



    Consigne-se, ainda, que as tentativas defensivas de desmerecer o relato das vítimas em razão da idade não pode prosperar. Não se olvida que, no caso como dos autos, em que os abusos tiveram início quando as vítimas eram crianças (A. com 09 anos, C. com 11), deve-se ter cautela na apreciação de suas declarações, entretanto, não se pode dizer que a criança, apesar de imatura, é mentirosa e sugestionável por princípio, notadamente quando se está atribuindo uma conduta grave a alguém com quem não tem nenhuma inimizade. Ora, cautela o juiz deve ter na apreciação de qualquer declaração, seja de adulto seja de criança. A versão de uma criança não pode ser contestada tão somente pela sua idade. O que é imprescindível observar é e tal versão está em harmonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente